Tribunal: TJES
Processo: 5028183-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028183-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON ANTONIO CITTY

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA. ART. 514 E 798, I, “C”, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1075/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ROBSON ANTÔNIO CITTY contra sentença que, em cumprimento de sentença coletiva promovido em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declarou a inexistência de título executivo exigível e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo exigível para fins de pagamento de diferenças remuneratórias de promoções funcionais; (ii) verificar se houve cumprimento da condição suspensiva imposta pelo título judicial quanto à existência de disponibilidade financeira e margem segura nos termos da LRF; (iii) avaliar a aplicabilidade do Tema 1075/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado, mas condiciona o pagamento à existência de disponibilidade financeira e margem segura para cumprimento dos limites legais da LRF, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

A ausência de comprovação da implementação da condição suspensiva – mediante cálculo da Administração demonstrando que o pagamento não acarretaria superação do limite prudencial de despesa com pessoal – inviabiliza o prosseguimento da execução, nos termos dos arts. 514 e 798, I, “c”, do CPC/2015.

A decisão administrativa que autorizou o pagamento das promoções a partir de setembro de 2018 limita-se a esse período, não estendendo os efeitos financeiros retroativos ao interregno de março/2016 a agosto/2018, objeto do cumprimento individual promovido pelo apelante.

O Tema 1075/STJ, que trata da ilegalidade da negativa de progressão por motivos orçamentários, não se aplica ao caso concreto por ser posterior à formação da coisa julgada coletiva e, ainda, por haver julgamento específico da ADI nº 5606 pelo STF, que declarou constitucional a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei Estadual nº 10.470/2015.

Inexistindo prova contemporânea à propositura da execução quanto à superação da condição suspensiva, correta a extinção do cumprimento individual de sentença por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento individual de sentença coletiva submetido a condição suspensiva só pode ser admitido mediante prévia demonstração do cumprimento da condição fixada no título executivo.

A existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de cumprimento da LRF deve ser demonstrada pelo exequente no momento da propositura da execução, sob pena de extinção do feito por ausência de exigibilidade.

O Tema 1075/STJ não prevalece sobre a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo com condicionantes expressamente estabelecidas.

A superação de limites orçamentários em momento posterior não autoriza, por si só, a exigibilidade do crédito para período anterior, sem demonstração técnica da viabilidade orçamentária retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV; 514; 798, I, "c"; 927, III; LRF (LC nº 101/2000), art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Munhós, j. 05.06.2024.
TJES, Apelação Cível 5014182-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.03.2024.

TJES, Apelação Cível 0019761-82.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, j. 15.08.2023.

STF, ADI 5606, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.10.2021.
STJ, Tema Repetitivo 1075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR RECURSAL: DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO

Inicialmente,
nos termos do §4º do art. 6º da Lei Estadual nº 9.974/2013 e do
firme
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Estadual
1
, reconheço a isenção de custas do presente cumprimento individual de sentença coletiva
e
dispenso o recolhimento do preparo recursal do apelo interposto
.

É como voto.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e p
asso a analisar as
suas
razões.

Nos termos do Relatório, trata-se de
Apelação
Cível

interpost
a
p
o
r

ROBSON ANT
Ô
NIO CITTY

contra a
sentença
ID 10137786,
integrada em ID
10137798, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
no
C
umprimento de
S
entença requerido
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
declarou nula a execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, do CPC/2015, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda executiva
.
Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o
apelante
sustenta
em suas razões ID 10137801,
que
(1) houve omissão quanto à análise do Tema 1075/STJ, que reconhece a ilegalidade de negar progressão funcional por limites orçamentários, e quanto ao fato incontroverso de que a condição suspensiva foi superada em janeiro de 2018; (2) a sentença ignorou precedente qualificado sem justificar distinção, violando também o art. 927, III do CPC; (3) a condição suspensiva exigida pela sentença foi superada em 2018, conforme reconhecido nos autos por documentos públicos; (4) a exigência de prova pré-constituída da inexistência da condição no período anterior à superação é prova diabólica (impossível de ser produzida pelo exequente); (5) O pagamento seria feito por
precatório
, não se sujeitando a limites orçamentários da LRF, conforme art. 22, parágrafo único, I da LRF; (6) O título executivo prevê a possibilidade de pagamento via
execução contra a Fazenda Pública
, hipótese que
dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária
.
Nesses termos, pede o provimento do apelo interposto para que se reconheça a exigibilidade do título e a legitimidade da execução por precatório, com a homologação dos cálculos apresentados.

Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
0006008-38.2016.8.08.0000, cuja ementa segue transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
”

Como se pode observar,
naquela oportunidade, o E. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n
ºs
1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do TJES,
e, posteriormente,
foram revogados pelo Ato n
º
1.506/2015.

Verifica-se, ainda, que o acórdão
esclarec
eu

os termos da
condi
ção
imposta para o efetivo pagamento
pretendido ao exigir, para tanto, a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, é cediço que c
om o trânsito em julgado
do citado acórdão,
em 18.09.2018, o
este e.
Tribunal de Justiça promoveu a incorporação do acréscimo promocional remuneratório a partir de set
embro
/2018, deixando em aberto, as parcelas devidas no período de julho/2015 (data da publicação da promoção) a agosto/2018.

Assim, por meio do cumprimento de sentença requerido na origem
,
o

ora apelante

pretende
ver
satisfeita

a obrigação
referente
ao
pagamento d
o crédito re
lativo
ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (
02/03
/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão,
o
u seja, as parcelas do interregno temporal entre março/2016 e agosto/2018.

Conforme se infere da ementa
acima transcrita,
o
Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual,
mas também

reconheceu os efeitos financeiros
retroativo
s
sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018
.

Essa orientação vem sendo corroborada por esse E. Tribunal, conforme os arestos a seguir
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 5029056-19.2023.8.08.0024, Relator
a
:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Órgão julgador:
4ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
05/06
/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso Desprovido.

[
...
]
No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nºs 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a
conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
.

5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3-
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.
4 -
Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
.
5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: Arthur Jos
é
Neiva De Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/08/2023).

Por
conseguinte,

é certo que o mandado de segurança coletivo assegurou ao
apela
nte
o recebimento dos valores referente
s
à promoção de 2015 desde a i
mpetração do Mandado de Segurança coletivo (02/03/2016) até
agosto
de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

Entretanto, o acórdão em questão estabeleceu condição expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo a questão sido esclarecida após o julgamento de Embargos de Declaração,
in verbis
:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” [...] “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que o estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 0006008-38.2016.8.08.0000, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Com efeito, conforme disposto no acórdão proferido no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, a obrigação de pagar por ele reconhecida, somente será exigível do Estado mediante a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.

Nesse sentido, defende o apelante que a implementação ocorrida em 2018 indica a capacidade orçamentária para o pagamento dos haveres anteriores ao referido ano.

No entanto, nos termos da decisão do então Presidente deste Eg. Tribunal (ID 10137423), a análise prospectiva da dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo, revelou [...] Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico [fls. 700/709] é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).
” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...].

Como é possível observar, o fundamento da segurança concedida e ora em análise, não abarcou o período anterior, que abrange
a
data da
i
mpetração do Mandado de Segurança coletivo (02/03/2016) até
agosto
de 2018,
uma vez que o Relatório elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica referido em ID
10137423
indicou disponibilidade orçamentária para aquele momento (setembro/18).

Nesse mesmo sentido, inclusive, enfatizou o juízo de origem ao concluir, após a análise da documentação acostada aos autos, em especial a referida decisão emanada da Presidência desse e. Tribunal, que
“quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título”.

Nesses termos, para viabilizar o cumprimento de título no qual foi imposta condição, deve-se atender ao disposto no art. 514 do CPC/15:
“Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”
.

Na mesma linha, dispõe o art. 798, I, “c”, do CPC/15 que ao propor a execução deve o exequente instruir a petição inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso.

Ainda, conforme bem destacou a eminente Desª. Eliana Munhós, no voto vencedor proferido no julgamento da
Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024,
“Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente”
.

Entretanto, vê-se que o ora apelante não se desincumbiu de tal ônus, de modo a tornar inviável o próprio processamento do feito executivo, uma vez que
“a prova a ocorrência da condição há de se constituir previamente à demanda executória e acompanhá-la, obrigatoriamente (art. 801)”
2
.

Para corroborar, seguem julgados de outros Tribunais em situações onde não restou comprovada a implementação de condição suspensiva para correta instrução da execução:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO - PARTILHA DE BENS - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - NÃO COMPROVADA. 1. O interesse de agir existe quando há a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com vistas a obter uma posição de vantagem ao autor, valendo-se a parte, para tanto, da via processual adequada.
2. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. 3. Diante da existência de condição suspensiva, carece o autor de interesse de agir.
4. É daquele que impugna a gratuidade da justiça deferida à parte contrária o ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. (TJ-MG - AC: 10000191573997002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
Incumbe ao credor, nos termos do art. 798, I, c, do CPC, no momento em que ajuizar a execução, comprovar que se implementou a condição ou termo; No caso concreto, restou demonstrada a pactuação de condição suspensiva da obrigação e a parte exequente, por ocasião do ajuizamento da execução, não instruiu a inicial com prova de que tivesse se implementado tal condição, não sendo exigível, portanto, o título apresentado;
Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MS - AC: 08010943420148120006 Camapuã, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022).

Em que pese a alegação de que não mais subsiste o cenário de indisponibilidade financeira do Poder Judiciário local relativo à superação dos limites de gastos com pessoal e, ainda, não se desconheça a deflagração, no ano de 2023, de dois concursos públicos para ingresso de servidores públicos efetivos e para ingresso de Magistrados, por esse Tribunal Estadual, fato é que o ora apelante não comprovou, com vistas a suprir a exigibilidade do título executivo que pretende ver cumprido, a implementação da condição prevista pelo acórdão já referido.

De tal maneira, embora se reconheça que o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial com relação a
o recebimento dos valores referente
s
à promoção de 2015 desde a i
mpetração (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente,
igualmente se reconhece que tal somente poderá ser objeto de cumprimento quando comprovada a implementação da condição
de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Por fim, quanto a

alegação de
a sentença foi o
miss
a
quanto à análise do Tema 1075/STJ, que reconhece a ilegalidade de
se
negar progressão funcional por limites orçamentários,
infringindo, assim, a regra do art. 927, III do CPC/15,

destaca-se, de plano, que tal entendimento é posterior à formação da coisa julgada em questão.

Além disso, imperioso
ressaltar que o Supremo Tribunal Federal
ao
julga
r
a A
DIN
n
º
5.606, declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015,
que
suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854/2004.

Tal entendimento vai de encontro a
o Tema Repetitivo nº 1.075/
STJ
, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Destarte, conclui-se que o apelante
não demonstrou
que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a obrigação que pretende ver cumprida, além de não ter sido comprovado que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura” exigida pelo acórdão
oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, de modo que não merece reforma a sentença apelada
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional nessa instância recursal.

É como voto.

1

TJES,
Agravo de Instrumento

nº 5012955-76.2023.8.08.0000
, Relator:
Sérgio Ricardo de Souza
, Órgão julgador:
3
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
28/11/24;
TJES,
Agravo de Instrumento

nº 5008389-21.2022.8.08.0000
, Relator:
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador:
2
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
10/03/25; TJES, Apelação Cível nº 0017544-03.2018.8.08.0024, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: 4
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/01/24; TJES, Apelação Cível nº 0011372-11.2019.8.08.0024, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/05/25.

2

Araken de Assis. Comentários do Código de Processo Civil, Vol. XIII, 2018, p. 29.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a douta relatoria.